Tribunal: TJMT
Processo: 0016174-13.2014.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016174-13.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARCOS FERREIRA SANFELICE - CPF: 038.404.541-31 (APELANTE), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERTON OLIVEIRA DA COSTA (VÍTIMA), LYNCOLN ECHEVERRIA DOS SANTOS - CPF: 048.984.451-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JÚRI – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ­– INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO – CONDUTA IMPRESCINDÍVEL PARA A PRODUÇÃO DO RESULTADO - RECURSO DESPROVIDO.

Ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

A versão acusatória apresentada ao Conselho de Sentença está amparada em sólido conjunto probatório, consistente em provas documentais, periciais e em depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, que apontam no sentido de que a conduta do apelante foi imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado de decisão que condenou
João Marcos Ferreira Sanfelice
como
incurso
nas sanções art. 121,
caput;
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal; e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (Id. 166150673).

Inconformado, o apelante pugna pela anulação do júri, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP), pois não reconheceu a tese de participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP) aventada pela defesa e amparada em elementos de prova constantes no processo (Id. 166150673).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 167241192).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 171517694).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação do acusado, razão pela qual a defesa pugna pela anulação do júri, ao argumento de que a decisão dos jurados mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP), pois não teria acolhido a tese defensiva de participação de menor importância, amparada em elementos de prova constantes no processo.

O recurso
não
merece provimento.

Isso porque
“para que seja cabível apelação com base nessa alínea e, de modo a se compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos”
(Lima, 2019, p. 1773), circunstância que não se verifica
in casu.

Este Tribunal de Justiça inclusive possui Enunciado Orientativo que prevê o seguinte:

EO nº 13. “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Na hipótese dos autos, inobstante os argumentos da combativa defesa, há provas suficientes de que o apelante agiu em unidade de desígnios com o coautor do delito, auxiliando materialmente o adolescente, autor dos disparos que culminaram em um homicídio consumado e um tentado.

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 01/05/2014, por volta das 23h40min, no semáforo da Rua Benedito Monteiro, esquina com a Rua Couto Magalhães, Centro, nesta urbe, o acusado
JOÃO MARCOS FERREIRA SANFELICE,
juntamente com o menor
VINICIUS TARGINO DA SILVA
vulgo
"VINICINHO",
atentou contra vida das vítimas
EVERTON OLIVEIRA DA COSTA
e
LYNCONL ECHEVERRIA DOS SANTOS,
vindo o primeiro a óbito e o segundo sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Conforme se extrai do presente Caderno Informativo, as vitimas circulavam de moto nas proximidades das Ruas supracitadas, quando um
VEÍCULO VECTRA, COR "CHUMBO",
se aproximou, sendo que o réu dirigia o referido carro e o adolescente estava no banco do passageiro. No momento em que o automóvel se aproximou das vítimas,
"VINICINHO"
desferiu vários disparos contra elas, levando
EVERTON
a óbito e deixando
LYNCONL
com ferimentos na perna. Após o fato, o denunciado se evadiu desta Cidade, passando a residir na Cidade de Vilhena — RO. Durante as investigações, os autores do crime foram ouvidos e confessaram o envolvimento no atentado em tela, bem como, declararam que o crime se deu por causa de uma perseguição das vítimas. Isso porque, segundo informações dos autos,
LYNCONL
e
JOÃO MARCOS
tinham uma rixa por causa de uma mulher chamada
PALOMA
.

Contudo, a versão dos acusados foi descartada, pois as imagens acostadas no Laudo Pericial de Exame em Áudio e Vídeo de fls. 155/180 apontam que, na verdade, a perseguição ocorreu por parte dos autores do fato. Ademais, vale consignar que, como dito alhures, o crime se deu por causa de um desentendimento entre LYNCONL e JOÃO por causa de uma mulher, fazendo com que o crime seja qualificado pelo motivo torpe.” (sic)
(Id. 162622656).

A materialidade e os indícios de autoria delitiva ressaem do boletim de ocorrência (Id. 162622659 – Pág. 04/07 e 29/30), do laudo de lesão corporal da vítima sobrevivente (Id. 162622664, Pág. 01/07), do laudo pericial de local de crime (Id. 162622664, Pág. 35/58), do laudo de necrópsia da vítima fatal (Id. 162622664, Pág. 58/67), laudos periciais de análise de vídeos (Id. 162622664, Pág. 70/94 e Id. 162622678, Pág. 63/88), assim como da prova oral produzida.

Ouvido em juízo, o réu, após confessar na fase inquisitorial já ter tentado contra a vida da vítima sobrevivente Lynconl Echeverria dos Santos por conta das ameaças deste em razão dele estar se relacionando com a ex-namorada do ofendido e de afirmar categoricamente que sabia que o comparsa adolescente estava armado no momento dos fatos, bem como depois de ver sua tese de legítima defesa ruir com a prova produzida durante a instrução criminal, que aponta em sentido contrário à alegação de que ele e o comparsa estavam sendo perseguidos no momento dos delitos descritos na denúncia, se retratou afirmando que a história das ameaças envolvendo a garota Paloma foi forjada pelos policiais militares e que só ficou sabendo que o adolescente estava armado já em meio aos disparos.

No entanto, a vítima sobrevivente Lyncoln Echeverria dos Santos confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que os disparos que o atingiram e que vitimaram o colega Everton saíram do veículo Vectra que o apelante dirigia na data dos fatos.

A testemunha Júlio César da Silva, amigo do apelante, confirmou que emprestou o veículo Vectra ao apelante, para que este saísse com Paloma, ex-namorada de Lyncoln e reconheceu o apelante e o adolescente na cena do crime, por meio das imagens das câmeras de segurança, ocupando o veículo de sua propriedade. Também afirmou que tomou conhecimento das ameaças existentes entre as vítimas e o apelante.

O genitor da vítima fatal
Everton Oliveira da Costa, confirmou a relação de amizade entre o filho e a vítima Lyncoln Echeverria dos Santos, relatando que os fatos descritos na denúncia foram motivados pela desavença que havia entre as vítimas e o apelante por causa de mulher.

Dessa forma, não há falar em decisão contrária à prova dos autos, pois a versão acusatória apresentada ao Conselho de Sentença está amparada em sólido conjunto probatório, consistente em provas documentais, periciais e em depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, que apontam no sentido de que a conduta do apelante foi imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa.

Como bem ponderou o representante ministerial de primeiro grau, a versão de participação de menor importância aventada pela defesa está isolada no contexto probatório, pois conduzir o atirador para assassinar as vítimas, auxiliando-o materialmente, definitivamente não se trata de conduta irrelevante.

Em síntese, como demonstrado, a decisão do Tribunal do Júri encontra apoio em elementos probatórios do feito, não podendo ser considerada teratológica ou manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, (homicídio simples consumado e tentado – acusação e legítima defesa e participação de menor importância – defesa) deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.

Portanto, não há falar que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se contrária à prova dos autos, bastando a análise da perícia e das provas testemunhais para constatar que o veredicto se encontra em consonância com a versão acusatória.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça assim como por este Egrégio Tribunal:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. [...] II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios. III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V -
Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
[...]
”. (STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV E ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES ENCONTRADAS NOS AUTOS – AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO [...] [...]
Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada.
A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos.
Assim, se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a mesma ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares.

[...]”
(TJ-MT - APR: 00004303020198110025, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023) (Destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023